Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-26.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO DE TAXAS CARTORÁRIAS. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS DAS TAXAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Repetição do Indébito cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$3.171,32 (três mil, cento e setenta e um reais e trinta e dois centavos), bem como para determinar que a requerida se abstenha de cobrar as parcelas vincendas relacionadas às taxas cartorárias.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que foi firmado Contrato de Prestação de Serviços, no qual se ajustou o pagamento das despesas necessárias ao registro da transferência do imóvel (ITBI, taxas cartorárias e pelo serviço prestado). Argumenta que as partes concordaram com a dispensa da contratada, ora ré, em prestar o acerto de contas dos valores gastos. Impugna os documentos anexados aos autos pela autora e afirma que o preço pago pela mesma engloba serviços de consultoria em registro, bem como pagamento das taxas necessárias para registro do imóvel adquirido. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. A princípio, cabe esclarecer que a juntada extemporânea de documento em sede recursal configura fato novo, caracterizando inovação recursal, ensejando a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não se conhece dos documentos apresentados nesta fase do processo.
5. No presente caso, as partes celebraram contrato de prestação de serviços em que a ré, ora recorrente, ficou responsável pelo pagamento das despesas cartorárias relacionadas à compra e venda de imóvel (ID 23474404). Segundo as cláusulas 2.1 e 2.3. do referido contrato, a contratante, ora autora, pagaria à requerida a quantia de R$ 5.263,00 em 36 parcelas e o valor seria utilizado para pagar as despesas necessárias ao registro da transferência do imóvel adquirido. Cabe ressaltar que, conforme a cláusula 3.1 do contrato, a quantia a ser paga pela autora incluía despesas com a emissão de certidões, pagamento de ITBI, obtenção das matrículas, elaboração de procuração e realização do registro.
6. Assim, fica claro que as partes ajustaram contrato cuja finalidade era atribuir à requerida o encargo de pagar para a autora as despesas relacionadas às taxas cartorárias e efetuar a transferência e registro do imóvel da mesma. Desse modo, considerando que, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor e, na hipótese, considerando a posição hipossuficiente da requerente, caberia à ré comprovar que pagou as referidas taxas cartorárias e cumpriu o contrato pactuado.
7. A parte ré não trouxe aos autos comprovação de como o dinheiro pago pela autora foi utilizado, sendo, assim, cabível o ressarcimento das parcelas pagas por ela, de modo que a sentença não merece qualquer reforma.
8. Cumpre ressaltar que a cláusula 4.1.3. do referido contrato de prestação de serviços, que dispensa a ré da prestação de contas sobre valores gastos com as despesas cartorárias, é abusiva e impõe desvantagem exagerada e injustificável ao consumidor e, assim, é nula.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.